Tribunal: CARF
Processo: 13807.014038/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
SENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS STJ No 598 e 627.
Desnecessárias tanto a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, quanto a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. INAPTIDÃO DE LAUDO PARTICULAR. SÚMULA CARF No 63.
O laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave. Tal condição deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, b e § 3o do RIR/2018).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.014038/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
MARLI GONCALEZ TEODORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
SENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. DOCUMENTOS
DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS STJ No 598 e 627.
Desnecessárias tanto a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o
magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova, quanto “a demonstração da contemporaneidade dos sintomas
da doença nem da recidiva da enfermidade.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. INAPTIDÃO
DE LAUDO PARTICULAR. SÚMULA CARF No 63.
O laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de
renda por moléstia grave. Tal condição deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e
art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.014038/2008-91
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.945 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.014038/2008-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARLI GONCALEZ
TEODORO contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo II (DRJ/SP2), que rejeitou a manifestação de inconformidade para confirmar o
despacho decisório que concluiu pelo não preenchimento dos requisitos para a isenção do IRPF
por motivo de moléstia grave.
A defesa limita-se asseverar não

concorda[r] com o indeferimento de meu pleito de pedido de
isenção por moléstia grave, (...) anexando Laudo Médico Pericial
assinado por médico neurologista do Hospital das Clínicas. – f. 21

Às f. 22, juntou laudo pericial assinado por Tiago F. Junqueira em 19/11/2008,
com a declaração de que seria portadora “(...) desde 06/1998 até a presente data de esclerose
múltipla, CID G35, moléstia referida no art. 6o inciso XIV, da Lei no 7.713/88, com nova redação
dada pelo artigo 47 da Lei no. 8.541/92, sob a rubrica de Esclerose múltipla”, com prazo de
validade até 19/11/2009.
Ao apreciar a documentação, restou o acórdão assim ementado:
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA
GRAVE.
PEDIDO
DE
ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria
de portador de moléstia grave será concedida quando invocada
pelos contribuintes que sofram das patologias elencadas no texto
legal que dispõe sobre esse benefício e deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado em
DIRF como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e
ao ajuste anual, a restituição do indébito de imposto de renda será
pleiteada exclusivamente mediante apresentação da DIRF
retificadora, exceto no caso do 13° salário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (f. 28)

Intimada, apresentou recurso voluntário (f. 59) replicando a tese de fazer jus à
isenção, acostando os seguintes documentos inéditos:
1. Atestado do hospital das clínicas da faculdade de medicina -
USP de 24/abril/2010
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.945 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.014038/2008-91

2. Laudo de solicitação avaliação e autorização de medicamento de
27/05/2010
3. RME – Recibo de medicamento de dispensação excepcional, de
09/2010
4. Relatório pericial da prefeitura do município de São Paulo em
17/novembro/2004.
4. Documento da prefeitura da cidade de São Paulo para
encaminhamento para Santa Casa de São Paulo em 30/março/2009.
6.
Relatório médico da prefeitura de São Paulo em 20/outubro/2008.
7. Documento da prefeitura da cidade de São Paulo em
02/outubro/2008.
8. Relatório pericial da irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo em 14/abril/2004.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Quanto às provas acostadas ao recurso voluntário, o inc. III do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as razões de defesa e provas apresentadas na
impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o
daquele mesmo dispositivo. Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material, bem como
ao fato de que os documentos juntados visam apenas robustecer a linha defendida desde a
primeira instância, deles conheço.
Para que faça jus à isenção sobre os rendimentos daquele que é acometido pela
moléstia grave, devem ser cumpridos os requisitos constantes do art. 6o, XIV e XXI da Lei no
7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 – art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018. Ou
seja, é necessário que a doença conste do rol legal e seja comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Não se desconhece que o col. Superior Tribunal de Justiça já editou dois
verbetes sumulares sobre a matéria (os de nos 598 e 627), os quais afirmam serem desnecessárias
tanto “a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do
imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave
por outros meios de prova” quanto “a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da
doença nem da recidiva da enfermidade”.
Entretanto, no âmbito deste Conselho, o verbete sumular de no 63 estabelece
que o laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de renda, já que “a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
No caso em tela, a recorrente falhou em demonstrar que seria o médico
responsável pela perícia um médico oficial. Corroboram para comprovar a inaptidão as Telas
CNES-net com a informação atualizada em 10/09/2010 de que o médico Thiago de Faria
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.945 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.014038/2008-91

Junqueira presta serviços ao Hospital Mat São Camilo Santana e ao Hospital Villa Lobos, e Tela
do HC FMUSP com a tabela de convênios médicos atendidos (f. 46/49).
O documento às f. 71, datado de 2009, que ostenta o timbre da Prefeitura do
Município de São Paulo, limita-se afirmar ser a recorrente portadora de esclerose sem, contudo,
indicar a data de início da doença. Acostado ainda um receituário, igualmente com o timbre da
Prefeitura de São Paulo, onde há sobreposição das informações contidas no cabeçalho (f. 70),
atestando termo de início da doença em data diversa à apontada no laudo emitido pelo médico
Thiago de Faria Junqueira, motivo pelo qual não o considero apto a amparar a isenção vindicada.
Chama a atenção o fato de todos os documentos acostados se referirem aos
anos de 2009/2010, embora sustente ter a doença se manifestado mais de uma década antes. À
míngua de provas, rejeito as alegações.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital